Tribunal: STF
Processo: MI 584
Classe: MI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-11-29
Data de publicação: 2001-11-29

Ementa:
EMENTA: Mandado de injunção. Juros reais. Parágrafo 3º do
artigo 192 da Constituição Federal.
- Esta Corte, ao julgar a ADIN nº 4, entendeu, por maioria
de votos, que o disposto no § 3º do artigo 192 da Constituição
Federal não era auto-aplicável, razão por que necessita de
regulamentação.
- Passados mais de doze anos da promulgação da
Constituição, sem que o Congresso Nacional haja regulamentado o
referido dispositivo constitucional, e sendo certo que a simples
tramitação de projetos nesse sentido não é capaz de elidir a mora
legislativa, não há dúvida de que esta, no caso, ocorre.
Mandado de injunção deferido em parte, para que se
comunique ao Poder Legislativo a mora em que se encontra, a fim de
que adote as providências necessárias para suprir a omissão,
deixando-se de fixar prazo para o suprimento dessa omissão
constitucional em face da orientação firmada por esta Corte (MI
361).